Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Verifica-se que a parte agravante não demonstrou a existência dos requisitos para a concessão liminar por ela vindicada, mais precisamente com relação à probabilidade do direito alegado.
2. Para a solução da controvérsia em tela, indispensável melhores esclarecimentos sobre a área de servidão administrativa, tornando-se inegável a necessidade de realização de instrução probatória, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Recurso não provido.